Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. QUADRO CLÍNICO DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM COMPROMETIMENTO PULMONAR EM RAZÃO DO COVID-19. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, uma vez que para isso, o consumidor paga a contraprestação exatamente para dispor do atendimento médico notadamente em casos de urgência.
2. Mesmo havendo prazo de carência, sendo situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado.
3. A Súmula 302 Superior Tribunal de Justiça – STJ dispõe que “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, razão pela qual não há como limitar o período de internação.
4. O dano moral se caracteriza pela recusa injustificada na cobertura da internação de emergência ou de urgência, por colocar em risco a vida ou saúde, direitos fundamentais da pessoa. O estado psicológico é agravado pelo quadro de aflição e angústia pela negativa de atendimento médico-hospitalar, circunstâncias capazes de demonstrar o dano imaterial.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.